Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00212452019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERITO JUDICIAL. DESÍDIA NO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS.NÃO ATENDIMENTO ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. SUSPENSÃO NO CPTEC. AUSÊNCIA DE MOTIVO LEGÍTIMO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE.
1. Se ojulgador singular, após reiteradas intimações ao expert para complementar o laudo pericial, culmina por desconstitui-lo do encargo, ante a sua não manifestação, e determina a expedição de ofício à Corregedoria e à respectiva corporação profissional, a teor dos arts. 156, § 3°, e 468, inciso II e § 1o, ambos do CPC; e se, no processo administrativo, as intimações do expert, bem como as ligações aos números telefônicos por ele indicados, restam frustradas, ante a sua negligência de manter atualizados os contatos profissionais, fica demonstrada a sua desídia no cumprimento dos deveres funcionais, sendo, por tal forma, correta a penalidade administrativa de suspensão no Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos – CPTEC, pelo prazo de doze (12) meses, com base no art. 10, § 2o, da Portaria GC no 197, de 07 de dezembro de 2016.
2. Recurso administrativo não provido.